Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-23.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005744-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE E O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO INCLUSIVE DE OFÍCIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data da definição arbitramento da verba advocatícia, devendo o consectário da condenação observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1005744-23.2018.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que deu provimento apenas parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco, para manter a r. sentença de parcial procedência do pedido proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários
”

(Proc. nº 1005744-23.2018.8.11.0041), ajuizada contra o Banco pelo advogado RODRIGO MISCHIATTI e pelo escritório RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mas “
minorar para R$ 100 mil os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelos autores nas aludidas ações Monitória e de Execução
” (cf. Id. nº 91322477).

O Banco/embargante sustenta que o v. acórdão embargado “
deixou de indicar qual será o índice e o termo inicial da correção monetária a ser aplicada para atualização do valor arbitrado
”, e afirma que “
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados sofrem correção monetária a partir do arbitramento
” (sic – cf. Id. nº 92375981 - Pág. 2).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “
para suprir a omissão apontada
(...)
para indicar que a correção monetária seja considerada a partir do arbitramento, qual seja, data do julgamento do acórdão que fixou os honorários
” (sic – cf. Id. nº 92375981 - Pág. 3/4).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 93600972).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu/embargante “
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios
”, fazendo constar expressamente que “
o valor acima será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013
” (sic – cf. Id. nº 87363495 - Pág. 11).

No apelo, o Banco discorreu longamente sobre as razões pelas quais entendia que a r. sentença deveria ser reformada, pedindo, em caráter alternativo, minoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados; todavia, silenciou-se quanto aos consectários da condenação.

O v. acórdão embargado analisou a integralidade das questões que lhe foram postas à apreciação, entre as quais não se encontrava qualquer discussão sobre o índice e termo inicial da correção monetária.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento inclusive “
ex officio
”, devem os presentes declaratórios serem acolhidos para fins de manifestação expressa desta eg. Corte quanto ao tema.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data do arbitramento.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – (...) Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0035498-95.2016.8.11.0041 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – (...) ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORÁRIA DEVE OCORRER DA SENTENÇA, POR NÃO TER SIDO TAL QUESTÃO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO – (...) Quando os honorários advocatícios são arbitrados em quantia certa, a correção monetária deve incidir a partir da fixação definitiva da verba, tendo em vista o seu objetivo de preservação do poder aquisitivo da moeda, afigurando-se irrelevante, assim, o fato de tal questão não ter sido objeto do recurso, se houve alteração da verba na segunda instância” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgInt 1001290-12.2018.8.11.0037 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

“
EMENTA:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – (...) CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – (...) No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1005685-35.2018.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1003527-07.2018.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

No caso, como a r. sentença fixou referido termo inicial na data da citação, devem os presentes declaratórios serem acolhidos com efeito modificativo.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão verificada, modificar o v. acórdão embargado para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil não só “
para minorar para R$ 100.000,00 (cem mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelos autores nas aludidas ações Monitória e de Execução
”, mas também para, de ofício, fixar o termo inicial da correção monetária pelo INPC na data do arbitramento (data da sentença).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021